Tribunal: TJMT
Processo: 1029898-83.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À RECORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O instrumento contratual registra a ocorrência de saque via TED em conta bancária do Recorrente, bem como, que a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, com autorização para desconto em folha de pagamento. 2- Havendo prova da efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome da Recorrente, autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, e a utilização do valor disponibilizado entre a data do depósito e a data da distribuição da ação, é de ser reconhecer comprovada a relação jurídica. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029898-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARILDO CAETANO FERREIRA - CPF: 435.105.829-34 (RECORRENTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023